Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717421-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ARAUJO SOUZA NETO EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O A questão posta nos autos já foi resolvida pelo Acórdão embargado, sendo incabível a suspensão da determinação exposta pelo Colegiado por Decisão Monocrática. Inclusive, os Embargos de Declaração já se encontram inclusos em Pauta de Julgamento. Assim, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator